Tribunal: STF
Processo: HC 80522
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Extinção da punibilidade pela
prescrição. 3. Não cabe a esta Corte conhecer, originariamente,
dessa questão, quando o feito ainda se encontra sob a jurisdição de
outras instâncias ou Corte. 4. Habeas corpus não conhecido. 5.
Determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.